Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700843-97.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: DF NUNES LOJA DOS FILTROS - ME, DIOGENES FERNANDES NUNES RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator